Tribunal: TJES
Processo: 5002009-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002009-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENTO BOTAZINI BARCELOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 9 destes autos eletrônicos (ID 676770), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da ação cominatória tombada sob o nº 0001678-12.2020.8.08.0047, aforada por
BENTO BOTAZINI BARCELOS
, deferiu a tutela de urgência vindicada na origem a fim de determinar que o ente público requerido, ora agravante, providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento do medicamento
Pazopanibe 400mg
, sendo 60 (sessenta) comprimidos por mês, para uso contínuo da parte autora, aqui agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (evento 2, ID 676758), o recorrente suscita, prefacialmente, a
incompetência absoluta
da Justiça Estadual para processar e julgar o feito originário, sob o argumento de que
“a política oncológica é financiada pela União através de repasse aos CACONS, de forma que a estes caberia o fornecimento do medicamento, uma vez que responsável pelo tratamento INTEGRAL E GRATUITO do paciente”
(fl. 03 do evento 2, ID 676758).

Sustenta, nesse ponto, com amparo na
Tese Vinculante nº 793
do Supremo Tribunal Federal, que
“compete ao magistrado direcionar o cumprimento da demanda judicial de acordo com as regras de repartição de competência administrativa para fornecimento dos serviços de saúde”
(fl. 04 do evento 2, ID 676758).

Pugna, então, pela remessa dos autos à Justiça Federal,
“a fim de que já seja a União Federal citada para compor a lide,
direcionando-lhe o cumprimento da obrigação
”
(fls. 04/05 do evento 2, ID 676758).

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão fustigada para que seja determinado o
“
ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco
, de forma a garantir a
força vinculante e erga omnes da decisão do STF no TEMA 793
”
(fl. 05 do evento 2, ID 676758).

Aduz, no mérito, que o pleito autoral não goza de probabilidade capaz de ensejar a antecipação dos efeitos da tutela
vindicada
na origem, dada a
“
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO
em relação à política de fornecimento de medicamentos antineoplásico ou de qualquer outro tratamento oncológico”
(fl. 06 do evento 2, ID 676758).

Expõe que a assistência oncológica no SUS não se resume ao fornecimento de medicamento antineoplásico (quimioterapia), não se confundindo, portanto, com assistência farmacêutica prestada através do programa de entrega de medicamentos incorporados em listas oficiais de âmbito nacional (RENAME), estadual (REMEME) e municipal (REMUNE).

Anota, a esse respeito, que
“a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais,
NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
, mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como
Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
ou
como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos
”
(fls. 06/07 do evento 2, ID 676758).

Observa que, embora o paciente recorrido esteja sendo acompanhado no
Hospital Santa Rita de Cássia
, que é cadastrado como
CACON
, o documento médico que ampara a sua pretensão é oriundo de
serviço particular de saúde
(CECON), motivo pelo qual,
“
em vez do deferimento de liminar
, a solução jurídica para o presente caso concreto é a regularização cadastral do pedido aqui formado pelo paciente, para que seja atendido no
CACON
”
(fl. 09 do evento 2, ID 676758), conforme preconiza o
Enunciado nº 07 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Assevera, ainda, que a concessão judicial do medicamento pode resultar
“em clara constatação de prejuízo ao erário e em enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON, consubstanciado no
pagamento em duplicidade pelo fármaco pleiteado
”
(fl. 10 do evento 2, ID 676758).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso ou, subsidiariamente, pela
antecipação da tutela recursal
, para que
“seja observado o Enunciado 07 do CNJ, procedendo-se à regularização cadastral do pedido aqui formado pelo paciente, para que seja atendido no CACON”
(fl. 13 do evento 2, ID 676758).

Protesta, ao final, pelo provimento da vertente insurgência para que seja
(i)
reconhecida a incompetência do Juízo originário, ordenando-se, após emenda da petição inicial, a remessa dos autos à Justiça Federal;
(ii)
revogada a decisão liminar; e, sucessivamente,
(iii)
determinado o ressarcimento financeiro ao ente que arcou com os custos da compra do fármaco.

Com a petição de ingresso a esta instância recursal vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/10.

Por despacho exarado no evento 11, restou determinada a intimação do ente estatal para que promovesse a juntada do laudo médico emitido pela
Dra. Cintia Elaine Nascimento Givigi
, expressamente mencionado no
“decisum”
recorrido, o que veio a ser providenciado nos eventos 13/14.

Em decisão lavrada no evento 15, ID 740480, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, a
tutela de urgência
vindicada neste grau de jurisdição foi
indeferida
.

Conquanto intimada, a parte agravada deixou transcorrer
“in albis”
o prazo para oferecimento de contrarrazões, a teor da certidão do evento 18, ID 1119894.

É o relatório
.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 9 destes autos eletrônicos (ID 676770), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da ação cominatória tombada sob o nº 0001678-12.2020.8.08.0047, aforada por
BENTO BOTAZINI BARCELOS
, deferiu a tutela de urgência vindicada na origem a fim de determinar que o ente público requerido, ora agravante, providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento do medicamento
Pazopanibe 400mg
, sendo 60 (sessenta) comprimidos por mês, para uso contínuo da parte autora, aqui agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Verificados
os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de
instância.

Ao apreciar o pl
eito liminar deduzido pelo ente público agravante nesta instância recursal, restou consignado na decisão do evento 15, ID 740480, que a Constituição da República alçou a
saúde
à categoria de
direito fundamental
, revelando o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas, “
in verbis”
:

Art. 196.
A saúde é
direito de todos
e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da
dignidade humana
, fundamento da República (1º, III, CF), que confere caráter prioritário às prestações positivas do Estado, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas conferidas aos
cidadãos.

Daí
não se depreende, todavia, a existência de direito subjetivo a fornecimento de todo e qualquer medicamento. Afinal, nem mesmo o direito à saúde, a despeito de sua elevada importância, é absoluto. A pretensão de cada postulante deve, a toda evidência, ser considerada não apenas sob a perspectiva individual, mas também à luz do contexto político e social em que esse direito é tutelado, sob pena do comprometimento de sua promoção em âmbito coletivo, por meio de
políticas públicas
articuladas para esse fim.

O
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nesse sentido, consignando que
“esse direito subjetivo público é assegurado mediante políticas sociais e econômicas, ou seja,
não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde
, independentemente da existência de uma política pública que o concretize”
(STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070).

Assim
, cumpre averiguar, no caso concreto, se existe ou não uma
política pública
que abranja a prestação pleiteada pela parte, não havendo dúvida de que, em caso positivo, o postulante tem direito subjetivo ao tratamento, que deve ser assegurado pelo Poder Judiciário.

Na
espécie, colhe-se da petição inicial que a parte requerente, aqui agravada,
“vem lutando contra o câncer desde o ano de 2014 quando foi diagnosticado com
NEOPLASIA RENAL EM RIM ESQUERDO
e submetido a
NEFRECTOMIA RADICAL
(retirada de um dos rins), com tratamento e acompanhamento no HOSPITAL SANTA RITA no município de VITÓRIA/ES”
(fl. 02 do evento 3, ID 676763).

Tais
informações foram corroboradas pelo laudo médico que acompanhou a exordial, segundo o qual
“
o paciente necessita de início imediato e urgente da medicação
[
pazopanibe
]
, com risco de progressão de doença e consequente óbito”
(fl. 07 do evento 4, ID 676764).

A
pretensão voltada à obtenção do aludido fármaco está, ao menos em princípio, inserida no âmbito da
Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer
, instituída pela
Portaria nº 874 do Ministério da Saúde
, de 16 de maio de 2013, que atribui às estruturas hospitalares habilitadas como
Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –
UNACON
e como

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –
CACON
a responsabilidade de
“
oferecer serviços de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, incluindo-se a hormonioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e de internação, a depender do serviço e da necessidade identificada em cada caso”

(26, III,
b
, 1.2, Portaria GM/MS nº 874/2013).

A
referida disposição normativa, no entanto,
não redunda em ilegitimidade
do Estado para figurar no polo passivo da demanda,
tampouco em incompetência
da Justiça Estadual para apreciá-la, já que o fornecimento do tratamento médico adequado aos necessitados é de
responsabilidade solidária
dos entes federados, estando o cidadão autorizado a demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente.

Este
egrégio Sodalício, inclusive, já decidiu que
“
o
fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos
não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos
, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)
.

No
que concerne ao objeto do pleito autoral, extrai-se do parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT desta Corte que o medicamento
pazopanibe

“
possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
”
, o que, aliás, já havia sido demonstrado quando do ajuizamento da demanda (fls. 14/16 do evento 4, ID 676764),
“sendo indicado no tratamento do Carcinoma de Células Renais (CCR) avançado e para doentes previamente tratados com citocinas para doença avançada”
(fl. 09 do evento 7, ID 676767).

Não
obstante, segundo o laudo emitido pela
Dra. Cíntia Elaine Nascimento Givigi
, CRM/ES 8462, profissional médica especializada em oncologia que integra o corpo clínico do Hospital Santa Rita, habilitado como CACON,
não há cobertura pela tabela da Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC)
, eis que o valor repassado pelo Estado, equivalente a
R$ 571,50
(quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), é inferior ao preço do produto, que pode chegar a
R$ 13.445,70
(treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), a teor dos orçamentos que acompanham a exordial (fls. 18/21 do evento 4, ID 676764, e 01/02 do evento 5, ID 676765).

Nesse
cenário, parece-me
configurada omissão estatal que dá ensejo à atuação do Poder Judiciário na efetivação do direito fundamental à saúde
, exsurgindo, daí, o
“fumus boni iuris”
que ampara a medida impugnada neste feito.

O

“periculum in mora”
, por sua vez, deflui da própria relação do objeto da prestação com o direito fundamental à saúde (196, CF), traduzindo-se em risco de dano grave e irremediável ao particular recorrido caso lhe seja negado acesso ao medicamento que lhe fora prescrito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter íntegro o provimento hostilizado.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAZOPANIBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CACON. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento da República (1º, III, CF), que confere caráter prioritário às prestações positivas do Estado, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas conferidas aos cidadãos.

3. Daí não se depreende, todavia, a existência de direito subjetivo a fornecimento de todo e qualquer medicamento. Afinal, nem mesmo o direito à saúde, a despeito de sua elevada importância, é absoluto. A pretensão de cada postulante deve, a toda evidência, ser considerada não apenas sob a perspectiva individual, mas também à luz do contexto político e social em que esse direito é tutelado, sob pena do comprometimento de sua promoção em âmbito coletivo, por meio de políticas públicas articuladas para esse fim.

4. A pretensão voltada à obtenção do medicamento pazopanibe está, ao menos em princípio, inserida no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, instituída pela Portaria nº 874 do Ministério da Saúde, de 16 de maio de 2013, que atribui às estruturas hospitalares habilitadas como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON e como Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON a responsabilidade de
“oferecer serviços de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, incluindo-se a hormonioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e de internação, a depender do serviço e da necessidade identificada em cada caso”
(26, III, b, 1.2, Portaria GM/MS nº 874/2013).

5. A referida disposição normativa, no entanto, não redunda em ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, tampouco em incompetência da Justiça Estadual para apreciá-la, já que o fornecimento do tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, estando o cidadão autorizado a demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedente.

6. No que concerne ao objeto do pleito autoral, extrai-se do parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT desta Corte que o medicamento pazopanibe
“possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)”
, o que, aliás, já havia sido demonstrado quando do ajuizamento da demanda,
“sendo indicado no tratamento do Carcinoma de Células Renais (CCR) avançado e para doentes previamente tratados com citocinas para doença avançada”
.

7. Não obstante, segundo o laudo emitido pela Dra. Cíntia Elaine Nascimento Givigi, CRM/ES 8462, profissional médica especializada em oncologia que integra o corpo clínico do Hospital Santa Rita, habilitado como CACON, não há cobertura pela tabela da Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), eis que o valor repassado pelo Estado, equivalente a R$ 571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), é inferior ao preço do produto, que pode chegar a R$ 13.445,70 (treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), a teor dos orçamentos que acompanham a exordial.

8. Nesse cenário, está configurada a omissão estatal que dá ensejo à atuação do Poder Judiciário na efetivação do direito fundamental à saúde, exsurgindo, daí, o
“fumus boni iuris”
necessário à manutenção da medida impugnada. O
“periculum in mora”
, por sua vez, deflui da própria relação do objeto da prestação com o direito fundamental à saúde (196, CF), traduzindo-se em risco de dano grave e irremediável ao particular recorrido caso lhe seja negado acesso ao medicamento que lhe fora prescrito.

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.